Tribunal: TJMT
Processo: 1004006-24.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004006-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDIR MENDES BARRANCO - CPF: 616.746.301-82 (EMBARGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão e contradição no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004006-24.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: VALDIR MENDES BARRANCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A.

contra acórdão que desproveu o seu recurso de apelação e de consequência, manteve a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por VALDIR MENDES BARRANCO. (id. 260358192)

O embargante BANCO DO BRASIL S.A. assevera que “Embora o embargante justificado a impossibilidade de sobrestar as transferências, pois o cliente utilizou todos os mecanismos de autenticação fornecidos pelo Banco, o acórdão foi omisso e contraditório ao não observar este ponto. “

Alega que “Embora o embargante tenha destinado um tópico específico em seu recurso de apelação para demonstrar que para a transferência foram utilizados todos os mecanismos de segurança fornecidos pelo Banco para comprovação da autenticidade do cliente, a decisão foi omissa e contraditória ao reconhecer a culpa exclusiva do Banco no presente caso. “

Aduz que o banco utiliza de vários níveis de segurança para identificação do cliente que esta realizando as transações, justamente para que, em situações esporádicas, o cliente possa utilizar o seu dinheiro de forma imediata, sem bloqueios imprevistos em sua conta.

A documentação acostada aos autos, demonstra de forma inequívoca que o embargante colaborou para o ocorrido, não podendo o embargante ser responsabilizado.

Ao final requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados. (id. 261358769)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 267254777)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A.

contra acórdão que desproveu o seu recurso de apelação e de consequência, manteve a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por VALDIR MENDES BARRANCO. (id. 260358192)

O embargante BANCO DO BRASIL S.A. assevera que
“Embora o embargante justificado a impossibilidade de sobrestar as transferências, pois o cliente utilizou todos os mecanismos de autenticação fornecidos pelo Banco, o acórdão foi omisso e contraditório ao não observar este ponto. ”

Alega que
“Embora o embargante tenha destinado um tópico específico em seu recurso de apelação para demonstrar que para a transferência foram utilizados todos os mecanismos de segurança fornecidos pelo Banco para comprovação da autenticidade do cliente, a decisão foi omissa e contraditória ao reconhecer a culpa exclusiva do Banco no presente caso. ”

Aduz que o banco utiliza de vários níveis de segurança para identificação do cliente que esta realizando as transações, justamente para que, em situações esporádicas, o cliente possa utilizar o seu dinheiro de forma imediata, sem bloqueios imprevistos em sua conta.

A documentação acostada aos autos, demonstra de forma inequívoca que o embargado colaborou para o ocorrido, não podendo o embargante ser responsabilizado.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a responsabilidade do banco embargante que apesar dos dispositivos de segurança, não se atentou para a movimentação atípica do correntista, e além disso, não teve o cuidado necessário na guarda dos dados bancários do cliente.

Eis o trecho do voto:

“A insurgência recursal do apelante consiste em que não há responsabilidade de indenizar por culpa exclusiva do apelado, vez que as operações foram realizadas via BBCODE, com utilização de senha e dados do próprio apelado.

A realização das transferências indevidas e empréstimos realizados na conta do autor, está comprovada nos autos, mediante a ligação de n. 0800, sendo identificado se tratar de funcionário do banco apelante.

Apesar do argumento do apelante de que o procedimento ocorreu mediante acesso ao BBCODE, certo que as transações realizadas deveriam ser inibidas pelo banco, por se tratar de situações atípicas não condizente com as transações efetivadas pelo consumidor, dado o volume de valores e sequencias de transferências e empréstimo.

Assim, não houve diligência do banco a impedir a atuação dos fraudadores, tampouco cuidado com os dados do próprio banco que permite ligações de ns. 0800, ou mesmo de números que representam a identificação da instituição bancária.

Desse modo, houve a falha na prestação do serviço dada a fragilidade do sistema do banco.

Dos autos, também está demonstrado que o apelado procurou a agência para solucionar o problema diante do golpe sofrido, bem como a gerente de sua agência tinha conhecimento do golpe perpetrado, e mesmo assim, houve a negativa na solução do problema. Tal fato gera o dever de indenizar.

A sentença assim concluiu:

“Em casos como dos autos, percebe-se que as transações fogem em muito o perfil do consumidor, conforme se depreende do seu extrato bancário, verifica-se que as movimentações fraudulentas do dia 29.08.2022 extrapolam o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em apenas uma tarde. Portanto, não tendo sido comprovado pelo banco a regularidade nas transações, devem ser devolvidos os valores subtraídos pelas operações fraudulentas. O dano moral é evidente, tendo em vista a conduta falha do banco, que permitiu o sequencial uso de montante financeiro em conta do consumidor em curto espaço de tempo, dando prejuízo superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e não solucionando a questão administrativamente, mesmo sendo acionados instantaneamente. A conduta delituosa, neste caso, não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no § 3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas apelantes, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço. Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da utilização do cartão pelos estelionatários”.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade de indenizar, por ausência de culpa exclusiva do consumidor.”

Das razões dos embargos de declaração, verifica-se nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de omissão e contradição no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025